Tribunal: STF
Processo: RE 1346291
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GAT. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Servidor público. Gratificação de desempenho de função adicional. GAT. Impossibilidade de cômputo junto com a remuneração, para fins de limite máximo de vencimentos. Sujeição ao teto constitucional de forma apartada. Recurso desprovido.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Discorre sobre a natureza jurídica da parcela GAT, a fim de demonstrar a necessidade de incidência do teto constitucional de forma unificada (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante na sentença, na qual restou assentado: 



    “É inquestionável, portanto, que a presente demanda envolve a cumulação legítima de cargos ou funções públicas, em consonância com o art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007, devendo o teto constitucional incidir separadamente sobre ela, sem qualquer afronta ao art. 37, XI, da CF.” (e-doc. 5, p. 3; grifos acrescidos).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.418.914-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 377 (RE 612.975- RG/MT). INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.394.615-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 18/04/2023, p. 24/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 2. A existência de equívoco na aplicação de tema da repercussão geral pelo órgão reclamado não acarreta a procedência do pedido, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 58.792-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 10/08/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) paga aos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Natureza indenizatória da parcela. Reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Atuação de tribunal de justiça nos limites de sua competência jurisdicional. Fundamento em tese de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O debate acerca da natureza indenizatória ou remuneratória da GAT, para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 58.238-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 28/06/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 9, p. 2), seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator